Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704023-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VTC OPERADORA LOGÍSTICA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. BENEFICIÁRIA DE IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO NO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ORIGINÁRIAS DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. PRESSUPOSTOS (LEIS DISTRITAIS No 3.266/03, ART. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC. ART. 476). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. OBRIGAÇÃO IMPUTADA À CONCEDENTE. CONTRAPARTIDA INEXISTENTE NO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), o que não se descortina quando as lides manejadas, conquanto derivadas do mesmo fundo de direito, destinam-se a desideratos diversos, tornando insubsistente a tríplice identificação necessária ao reconhecimento da repetição de ação em curso ou da coisa julgada, conforme o caso. 2. O direito assegurado à concessionária de direito real de uso de imóvel de sobrestar o pagamento das taxas de ocupação mensal durante o período em que encontrar-se impedida de iniciar ou dar continuidade à implantação do projeto por motivos decorrentes de ausência de infraestrutura mínima necessária, por restrições ambientais relativamente à área ou por outros motivos causados por terceiros, inclusive entes públicos, está condicionada a pressupostos legalmente ordenados, e, ultrapassada a causa que ensejara o sobrestamento, os prazos contratuais serão retomados, dando-se prosseguimento ao ajustado (Lei Distritais no 3.266/03, art. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). 3. Ausente no contrato de concessão de direito de uso com opção de compra a assunção, pela entidade estatal concedente, da obrigação de guarnecer o correlato loteamento da infraestrutura afeta ao poder público, inviável que a concessionária, incidindo em mora quanto ao adimplemento das taxas de ocupação contratadas, invoque, como fato apto a elidir os efeitos de sua mora, a exceção de contrato não cumprido, inclusive porque, para exigir eventual obrigação afeta à contraparte, deve estar adimplente com as obrigações que assumira (CC, art. 476). 4. Acaso repute a entidade estatal concedente inadimplente, a concessionária, de molde a safar-se dos efeitos inerentes à mora e exigir o cumprimento das obrigações reputadas inadimplidas, deve estar adimplente com as obrigações pecuniárias que assumira, não a assistindo lastro para, ainda que qualificada a inadimplência imprecada, que sequer se aperfeiçoara, demandar a suspensão das obrigações que lhe estão afetadas enquanto aguarda o adimplemento das obrigações destinadas à parceria negocial, pois a obrigação primária para que demande a execução do contratado é a adimplência (CC, art. 476). 5. O provimento do recurso da parte ré, com a rejeição do pedido, determinando a qualificação da parte autora como sucumbente, enseja que lhe sejam imputados os honorários advocatícios de sucumbência, e, na sequência, a majoração da verba, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.766/1979 e 476 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado reconheceu a insuficiência do fornecimento de energia elétrica, bem como estar pendente de conclusão o sistema de drenagem, mas concluiu pela impossibilidade de sobrestamento da taxa de ocupação por inexistência de previsão contratual, sendo que tal obrigação decorreria da legislação de regência. Afirma que, se a recorrida não adimpliu a obrigação prevista em lei e no edital de licitação quanto à implementação de infraestrutura no imóvel, especialmente em termos de energia elétrica, não caberia a exigência de que a recorrente arque com a taxa de ocupação, aplicando-se ao caso o instituto da exceção do contrato não cumprido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.766/1979 e 476 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025